Tribunal: TJBA
Processo: 8106659-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106659-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AIRTON GONCALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS. COMPLEXIDADE TÉCNICO-CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em supostas cobranças abusivas de encargos financeiros em faturas de cartão de crédito. O autor alegou não utilizar o cartão desde março de 2020, mas continuou a receber cobranças mensais, totalizando mais de R$ 23 mil. Alegou ainda que cálculo realizado por órgão de defesa do consumidor (CODECON) demonstraria pagamento a maior. Pleiteou a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnico-contábil da controvérsia impede o julgamento antecipado da lide, impondo a necessidade de produção de prova pericial e, por consequência, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia exige análise técnica de documentos financeiros, confrontação de cálculos de encargos e apuração de saldo devedor ou credor, extrapolando o conhecimento ordinário do juízo e demandando conhecimento especializado.

4. A decisão de julgamento antecipado da lide, fundada em suposta ausência de necessidade de prova, revela-se inadequada, pois a matéria envolve controvérsia fática relevante e complexidade técnico-contábil.

5. A ausência de produção de prova pericial contábil privou as partes da adequada instrução processual, configurando cerceamento de defesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A prova pericial é indispensável à adequada formação do convencimento judicial quanto à legalidade dos encargos cobrados, conformidade com os parâmetros do Banco Central e eventual existência de pagamento a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
A presença de controvérsia fático-contábil relevante em ações de revisão ou declaração de inexistência de débitos bancários exige a produção de prova pericial, não se admitindo julgamento antecipado da lide sem sua realização.
ii)
O indeferimento de perícia contábil indispensável configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
Iii)
A complexidade técnico-financeira do contrato bancário justifica a reabertura da instrução probatória para a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5037494-93.2021.8.13.0079, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 27.09.2023, 17ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8106659-78.2020.8.05.0001
) interposto por
ANT
Ô
NIO AIRTON GON
Ç
ALVES J
Ú
NIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito por el
e
ajuizada contra
BANCO CSF S/A
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA